Tribunal: STF
Processo: HC 76507
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Homicídio. Art. 121, caput, combinado com
 o art. 29, caput, do Código Penal. 3. Tribunal do Júri. Alegada
nulidade por irregularidade na formulação dos quesitos. Não
impugnação, pela defesa, no momento processual oportuno. 4.
Inexistência de dubiedade ou causa de perplexidade ao Júri. 5.
Quanto aos fatos, incabível reapreciá-los, em habeas corpus. 6.
Habeas corpus indeferido